Tribunal: STF
Processo: RE 1601990
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação da União e limitou o ressarcimento devido a 80% do valor custeado pelo ente estadual para tratamento oncológico, com base no Tema 1.234 do STF e na Súmula Vinculante nº 60.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula Vinculante nº 60 e o Tema 1.234 do STF permitem a relativização da coisa julgada que condenou a União ao ressarcimento integral dos valores suportados pelo Estado do Rio Grande do Sul em demanda para fornecimento de tratamento oncológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A superveniência de Súmula Vinculante ou precedente de repercussão geral não desconstitui automaticamente decisões transitadas em julgado que adotaram entendimento diferente, conforme tese firmada pelo STF no Tema 733.
4. A condenação da União ao ressarcimento integral dos valores suportados pelo Estado, conforme o título executivo judicial, está acobertada pela coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), sendo insuscetível de rediscussão em sede de cumprimento de sentença.
5. Não há coisa julgada inconstitucional, pois o Tema 1.234 do STF não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 12.732/2012 ou do art. 8º, inc. II, da Portaria nº 876/2013 do Ministério da Saúde, afastando a aplicação do art. 535, § 5º, do CPC.
6. O Tema 1.234 do STF e a Súmula Vinculante nº 60 visam disciplinar procedimentos administrativos de ressarcimento interfederativo para controvérsias pendentes, não abrangendo a revisão retroativa de decisões judiciais já transitadas em julgado.
7. A expressão "independentemente do trânsito em julgado" no item 3.4 do Tema 1.234 refere-se à decisão que determinou o fornecimento do medicamento, e não à ação de ressarcimento. A lógica da tese é evitar que se espere o trânsito em julgado da decisão judicial (que determinou o fornecimento do medicamento) para que Estados e Municípios possam ter acesso ao ressarcimento, evitando que a demora processual comprometa o equilíbrio federativo e o fluxo financeiro do SUS.
8. Com a reforma da decisão agravada, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor impugnado.
IV. DISPOSITIVO:
8. Agravo de instrumento provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente